Tribunal: TJSP
Processo: 1006500-80.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006500-80.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VICENTE JACKSON GERALDINO DOS SANTOS, é apelado SERGIO DE
SOUSA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006500-80.2019.8.26.0008 - MPO
2
Apelação Cível no 1006500-80.2019.8.26.0008
Apelante: Vicente Jackson Geraldino dos Santos
Apelado: Sergio de Sousa
Comarca: São Paulo
V. 1988
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. COMENTÁRIO OFENSIVO NO BOJO DE
AÇÃO JUDiCIAL POR ADVOGADO QUE ATUA EM
CAUSA
PRÓPRIA.
INOCORRÊNCIA.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
Manifestações processuais de advogado que litiga em causa
própria e não extrapolam sua finalidade não gera dano
moral indenizável.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial
(págs. 507/509, complementada a pág. 527), cujo relatório adoto, proferida
pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, que, em ação
de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido para
condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de 20 salários mínimos.
Apela o requerente (págs. 114/128) sustentando, em suma,
que o requerido, no bojo da ação no 1045980-80.2019.8.26.0100, que tramitou
perante à 16a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, na qual
ambos funcionam como advogados, afirmou que o apelante teria perpetrado
fraude processual em lide que corre na Justiça do Trabalho. Salienta que a
imunidade do advogado no exercício de sua profissão não é absoluta e que,
além disso, o apelado, que atua em causa própria, fala por si, e comete abuso
ao caluniar o apelante. Assim, espera provimento do recurso para que a ação
seja julgada procedente.

Recurso tempestivo e preparado (pág. 545/546).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006500-80.2019.8.26.0008 - MPO
3
Contrarrazões apresentadas (págs. 549/558).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal
de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017
e AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de
21.2.2017).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos
fundamentos constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Luis Fernando
Nardelli que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
Realmente, não há dano moral a ser indenizado, pois não
restou demonstrado fato do qual possa ser inferido que o apelado se
distanciou dos limites da causa, no bojo da ação no
1045980.80.2019.8.26.0100, distribuída por dependência à ação de cobrança
no 1103494-25.2018.8.26.0100, e que tenha se excedido no exercício de sua
própria defesa, de forma a ofender o apelante.
Como é possível extrair dos autos, há um alto grau de
beligerância entre as partes que, por aproximadamente 14 anos, foram sócios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006500-80.2019.8.26.0008 - MPO
4
possuindo assuntos pendentes referentes à extinção da sociedade de
advogados que possuíam, especialmente quanto a honorários a serem
recebidos.
É inegável que atualmente as partes discordam entre si nos
feitos em que atuam simultaneamente como partes e advogados em causa
própria. Contudo, não é possível afirmar que as manifestações processuais do
apelado no bojo da ação 1045980-80.2019.8.26.01000 tenham extrapolado a
sua finalidade. Pelo que consta, as afirmações feitas no referido processo
(pág. 33) demonstram a convicção do apelado quanto à atuação do apelante
em processo trabalhista, o que, por si só, da forma como colocado, não gera
dano moral indenizável, pois, ainda que o TRT tenha reconhecido a fraude à
execução, mas não por simulação, em si, na venda dos lotes que garantiriam a
ação trabalhista (pág. 34), não se mostra completamente infundada a
ponderação do apelado, pois, deveras, foi determinada a remessa do processo
trabalhista no 0194100-96.2003.8.26.004 “ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO, para apuração de eventual crime contra a Organização do Trabalho e
Administração Pública e à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, Secção de
São Paulo, para averiguação da ética e a conduta dos advogados envolvidos”(pág.
498).
A manifestação não foi, portanto, gratuita e sim para o
exercício da autodefesa dos interesses do apelado, guardando pertinência com
a ação de cobrança no 1103494-25.2018.8.26.0100, que o autor move contra o
réu, em razão da extinção da sociedade que ambos possuíam.
Assim, a conclusão do MM Juiz a quo foi acertada: "No caso,
caracterizado o animus defendendi (ou animus retorquendi) do réu na ação em
trâmite no Foro Central, inerente ao debate judiciário. Demais disso, vigora a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006500-80.2019.8.26.0008 - MPO
5
liberdade do exercício profissional do advogado com base nos arts. 2o, § 3o, 7o, I e
7o, § 2o da Lei 8.906/94, em atenção à denominada imunidade judiciária (libertas
conviciandi)" – pág. 508.
Enfim, não há nos autos prova de nenhum fato do qual possa
ser inferido efetivo dano extrapatrimonial e sem a demonstração deste, não há
fundamento legal para se impor a obrigação de indenizar.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da
parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da
causa.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora